Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por C. T. F. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação cominatória ajuizada em desfavor do SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu a tutela de urgência antecipatória em favor do ora Agravante e indeferiu o pleito de majoração da multa por descumprimento. (id. 18537259) Em razões, defende o Agravante que o plano de saúde tem o dever contratual de custear o tratamento com os médicos que já iniciaram o seu tratamento e que não se mostra possível alterar os profissionais por existir risco de regressão no tratamento. Diz que o tratamento somente se iniciou de forma particular porquanto o plano não possuía na sua rede conveniada especialistas em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e Integração Sensorial, com experiência em crianças autistas, que realizassem o tratamento em sua região. Nesse sentido, entende que a decisão merece ser reformada para que seja autorizado o tratamento com os profissionais especializados indicados na petição inicial, uma vez que os mesmos já iniciaram o tratamento com o paciente, já estando formado o vínculo terapêutico, que só ocorreu em razão da negativa do Plano de saúde em indicar profissionais especializados. Afirma estar presente o risco de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação na medida em que a ausência do tratamento causa prejuízos à sua saúde. Assim, requer a concessão dos efeitos da tutela para que a "Agravada forneça ao Agravante, num prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), a continuação dos tratamentos pelos profissionais que já acompanham o Agravante, sob pena de multa diária", e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão " a quo" a fim de que seja deferida a continuação dos tratamentos pelos profissionais que já acompanham a Agravante. Preparo no id. 15059298. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. No caso, não obstante tenha entendimento de que não cabe ao plano definir qual o melhor tratamento a ser oferecido ao segurado, certo é que existindo profissional credenciado ao plano apto a realizar o tratamento buscado, não se mostra possível impor ao plano de saúde a obrigação de custear o tratamento com profissional especifico escolhido pelo segurado. De outro lado, vale dizer, ao contrário do que faz crer o Agravante, não se mostra possível verificar a existência de risco de dano irreparável a manutenção da decisão conforme se encontra, porque a decisão garantiu a continuidade do seu tratamento determinando que o plano de saúde custeie ou autorize o tratamento já iniciado pelo Agravante. Ademais, não ficou demonstrada a ausência de clinicas credenciadas aptas a prestar o atendimento necessário para o tratamento de sua enfermidade. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Brasília, 27 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator